Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA ESTATAL. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AGENTE DE OPERAÇÕES DE SISTEMAS DE SANEAMENTO – GSO. APROVAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE. VAGAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO. APROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS. INOCORRÊNCIA. INSERÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TERCEIRIZAÇÃO. POSSIBILIDADE (STF – TEMA 725). CONSIDERAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO HÍGIDO. TRANSUBSTANCIAÇÃO DA NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÕES FÁTICAS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS EFETIVAMENTE IMPUGNADOS. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (NCPC, ART. 85, § 2o E 11).
1. Consoante entendimento pacificado no âmbito dos tribunais superiores, inexistindo comprovação de preterição na investidura, o candidato aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reservas não ostenta direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, pois somente os aprovados com classificação dentro do número de vagas eventualmente ofertado é que passam a ostentar aludido atributo, ressalvada a hipótese de ilegítima preterição.
2. O candidato aprovado e inserido em cadastro de reserva ostenta simples expectativa de direito à nomeação, cuja consumação está adstrita ao surgimento de vaga e a critérios de conveniência e oportunidade afetos exclusivamente ao exame da administração pública em consonância com as necessidades administrativas e disponibilidade orçamentária, salvo situação de preterição decorrente da nomeação de concorrente postado além da classificação que obtivera, não afetando essa apreensão sequer o surgimento ou criação de novas vagas dentro do prazo de validade do certame, pois não foram objeto da seleção havida (STF, RE 598.099 e RE 837.311, tema 874, com repercussão geral).
3. A aprovação em concurso para composição de cadastro de reserva irradia ao aprovado a expectativa de direito à nomeação que se transmuda em direito líquido e certo se nomeados candidatos com classificação posterior àquela que obtivera, ensejando que, em tendo o aprovado aventado que fora preterido e reclamado sua nomeação, compete-lhe evidenciar essa arguição de forma a guarnecer o direito que invocara com fato hábil a lastreá-lo, derivando da ausência de comprovação da preterição a rejeição da pretensão que formulara almejando ser nomeado e empossado.
4. Compete à autoridade administrativa, no exercício do poder discricionário que a assiste, aferir se há necessidade, possibilidade e utilidade na ampliação do quadro funcional além das vagas já efetivamente disponibilizadas para provimento efetivo e veiculadas no edital do concurso público, sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da atividade administrativa, promovendo a criação de cargos públicos para atendimento de interesses particulares de candidatos não classificados dentro do número de vagas originalmente oferecidas e previstas no edital.
5. Não sobejando demonstrados ou comprovados quaisquer fatos a denotar a contratação de empregados terceirizados para o desempenho de atribuições idênticas às afetas ao cargo de provimento efetivo, afigura-se inviável, por importar em invasão do mérito da atuação administrativa por derivar de critérios de oportunidade e conveniência a opção pela natureza da contratação, a consideração da contratação dos servidores a título precário como apta a caracterizar a preterição de candidato habilitado em concurso público, tendo em vista que a contratação temporária ou, quando o caso, de empregados terceirizados, além de lícita, consoante entendimento firmado pela Suprema Corte (Tema 725), é consumada a título precário para suprir necessidades temporárias da Administração, e a investidura em cargo de provimento efetivo determina a assimilação no serviço público de servidor a título permanente.
6. O simples fato do surgimento de vagas, durante ou após a validade do concurso, não obriga, de per se, à convocação de candidato aprovado fora do número de vagas, porquanto o chamamento e contratação daqueles inscritos em cadastros reserva está adstrita de aspectos relacionados à conveniência e oportunidade da entidade, observando o interesse público e a disponibilidade para a contratação, mormente quando defronte entidades em regime de concorrência, as quais, acima de tudo, devem observar questões de cunho mercadológico e de vantajosidade financeira, não havendo, destarte ilegalidade ou preterição financeira na eventual contratação de agentes terceirizados quando para atender necessidades pontuais que tornem mais dispendiosa a contratação de empregado público efetivo.
7. Não comprovada, à luz das circunstâncias fáticas a envolver a relação substancial havida entre as partes, a alegada preterição, a nomeação de candidato classificado em cadastro reserva ressoará amalgamada à discricionariedade administrativa, vinculada aos critérios da oportunidade e conveniência, qualificando-se como estado de mera expectativa de direito, notadamente quando não demonstrada e comprovada omissão arbitrária e imotivada por parte da entidade contratante, seja com inobservância da lista classificatória, seja com a realização de terceirizações efetivamente irregulares para o exercício de atividades congêneres à do cargo público almejado pelo candidato.
8. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.